Tribunal: TJMT
Processo: 1017898-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017898-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), GUSTAVO SALES ARAUJO - CPF: 060.843.391-82 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO BORGES DE MORAES - CPF: 062.130.831-54 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 068.507.111-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE SIMONI DAMASCENO - CPF: 051.280.371-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK RODRIGUES BORGES - CPF: 066.283.081-46 (TERCEIRO INTERESSADO), HARRISON WILSON PEREIRA - CPF: 060.766.081-37 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DE SOUZA SOARES - CPF: 055.743.001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JALINE LIENAY BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ALVES MEDRADO - CPF: 055.722.421-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE OLIVEIRA ALVES NEVES - CPF: 066.148.631-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO CAETANO DAMASCENO (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA BARBOSA ROSA - CPF: 062.787.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MISAEL FELIPE LUZ PIANA PEREIRA - CPF: 011.854.511-61 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHAN MILHOMENS DE PAULA - CPF: 024.578.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL GOMES DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO ERCICO CARDOSO - CPF: 054.717.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERTON ROSA DE MORAIS - CPF: 054.846.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO NO PRAZO DE 90 DIAS
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM ANDAMENTO – AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO QUE NÃO IMPLICA CONCESSÃO AUTOMÁTICA DA LIBERDADE AO PACIENTE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram dois delitos de reconhecida complexidade [tráfico de drogas e associação para o narcotráfico], com pluralidade de réus, não podendo se olvidar, por outro lado, que a instrução processual já teve início, transcorrendo regularmente.
Ademais, como sabe, a mera superação do prazo nonagesimal não acarreta a imediata liberdade do paciente e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar. Precedentes do c. STJ.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017898-26.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

Dr. ADRIANO SOUZA PAULINO

PACIENTE:

GUSTAVO SALES ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente
,
nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n.
1010324-69.2022.8.11.0037
(PJe), em razão da prática, em tese, do delito tipificado no
art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

A fim de contextualizar os fatos ensejadores do
writ
, o impetrante aduz que o paciente teve sua liberdade cerceada em
09/03/2023
, encontrando-se atualmente recolhido na Cadeia Municipal da Comarca de Primavera do Leste/MT, por suposto envolvimento com o narcotráfico.

A ilustrar a aventada
coação ilegal
, argumenta o impetrante que, no cumprimento do mandado de prisão, não se encontrou com o paciente qualquer entorpecente ou elemento apto a caracterizar o exercício da narcotraficância, como papelote de droga; balança; ou dinheiro em espécie, contexto em que o d. causídico aduz ter sido a denúncia ofertada de maneira genérica em relação ao paciente, face à
ausência de indícios suficientes de autoria delitiva
.

Demais disso, argumenta que, estando o paciente preso preventivamente desde
09/03/2023
, não foi
reavaliada
a imprescindibilidade da medida cautelar no
prazo de 90 (noventa) dias
previsto pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ao que acrescenta,
en passant,
a ocorrência de malfadado
excesso de prazo
na condução do feito.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante pleiteia a
concessão da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 177553696 ao ID 177553699.

Ante a ausência de cópia da decisão constritiva, determinou-se a
emenda da inicial
(ID 177729679), ensejo em que, posteriormente, aportou aos autos a decisão faltante (ID 177852175), carreada pela d. causídica Dra. Flávia Venceslau Gomes (OAB-MT 16843-O), favorecida pelo substabelecimento com reserva dos poderes inicialmente conferidos ao impetrante, Dr. Adriano Souza Paulino (OABMT 16689-O).

À míngua de pedido liminar, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 177190698.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 179567177).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GUSTAVO SALES ARAÚJO
teve sua prisão preventiva decretada no bojo dos autos do Pedido de Busca e Apreensão n. 1010324-69.2022.8.11.0037, por força de investigações que indicavam seu envolvimento com o delito de
associação para o narcotráfico
.

Inicialmente, a autoridade policial representou por prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo telefônico em relação ao paciente e a outros
dezoito investigados
, com amparo em investigações que indicavam a prática, pelos representados, do delito de
associação para o narcotráfico
na cidade de Primavera do Leste/MT, inclusive por meio de
grupos de
WhatsApp
.

Após constatar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva
dos representados, com esteio na
garantia da ordem pública
, mormente em face do sofisticado
modus operandi
em tese empregado pelos investigados para a prática do delito, bem como em atenção à
conveniência da instrução criminal
.

Posteriormente ao cumprimento do mandado de prisão do paciente, em
09/03/2023
, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
decidiu pela
manutenção do ergástulo
, por não constatar quaisquer alterações fáticas a ensejar a revogação da medida.

Ademais, consoante se extrai das informações apresentadas pelo d. juízo
a quo
, em
19/05/2023
o i. órgão ministerial ofereceu
denúncia
em desfavor dos investigados, dando o paciente, especificamente, como incurso nas sanções do
art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
. Atualmente, o feito aguarda a apresentação de defesa preliminar por parte dos denunciados
Igor de Souza
,
Vitor Hugo Ercico
,
João Vitor Alves

e
Natália Brito Borges
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico impetrante a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de indícios suficientes de autoria delitiva
, uma vez que, após minuciosa revista na residência do paciente, os policiais não lograram êxito em localizar quaisquer entorpecentes, tampouco objetos comumente relacionados ao exercício do narcotráfico, inexistindo, portanto, indícios suficientes aptos a enredá-lo na prática delitiva imputada pelo
parquet
.

Além disso, sustenta o d. causídico a ocorrência de ilegalidade decorrente da
não reavaliação da medida cautelar
no prazo de 90 (noventa) dias fixado pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ao que acrescenta a ocorrência de
excesso de prazo
para formação da culpa, aduzindo brevemente que “
o Estado retarda a marcha processual por circunstâncias que não podem ser atribuídas ao paciente ou à sua Defesa, em clara inobservância à garantia da razoável duração do processo
”.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
associação para o narcotráfico
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do Pedido de Busca e Apreensão n. 1010324-69.2022.8.11.0037, o que, nesse momento de análise perfunctória dos elementos de informação, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Com efeito, o Relatório de Investigação n. 2022.13.88818, referente à análise pericial do aparelho celular de
Danielle Simone Damasceno
, presa em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, é minucioso ao demonstrar, inclusive por meio de fotografias, a existência de diversos grupos de
WhatsApp
,

com denominações como “
Tropa do Comprovante
” e “
Top 100
”, onde traficantes anunciam, no âmbito do município de Primavera do Leste/MT, a venda de drogas a usuários.

Em particular, em meio às conversas do grupo “
Das Mulheres
”, os investigadores de Polícia Civil lograram êxito em identificar a participação de
GUSTAVO SALES ARAÚJO
, como detentor do n. de celular (66) 9212-1903, tendo o paciente divulgado, naquele grupo, a oferta de entorpecentes, inclusive oferecendo o serviço de entrega.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória ofertada e
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e atender à
conveniência da instrução criminal
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
, aferida através do sofisticado
modus operandi

com o qual, por meio da
internet
, o paciente e demais acusados supostamente vem praticando reiteradamente o delito de associação para o narcotráfico, com amplo alcance de grande quantidade de pessoas.

Com efeito, consta dos autos processuais eletrônicos que, ao que tudo indica,
GUSTAVO
estaria envolvido em ao menos um grupo de
WhatsApp
destinado à difusão ilícita de entorpecentes.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a
necessidade da medida extrema
, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a
quantidade e variedade das drogas apreendidas
- quase 200g de maconha e 0,5g de MDMA -, bem como o
modus operandi empregado pelo paciente, porquanto constatada a intensa comunicação e negociação relativa à venda de drogas, locais de entrega e propostas de parcerias entre o acusado e outros traficantes por meio do aplicativo whatsapp, cenário este que revela um envolvimento significativo e habitual com a traficância, restando evidenciados, portanto, a gravidade exacerbada da conduta imputada e a periculosidade social do agente, bem como o risco de reiteração delitiva
.
Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando, sobretudo, coibir a reiteração de fatos criminosos
.

(RHC n. 116.264/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 2/9/2019). — Destaquei.

Ademais, não se pode ignorar que o paciente responde também à Ação Penal n. 1005631-76.2021.8.11.0037, em que
denunciado
como incurso nos delitos previstos pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06; e art. 180,
caput
, do Código Penal
, já tendo esta eg. Corte de Justiça consolidado o entendimento de que “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06
da TCCR/TJMT
).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
de todo inviável a almejada
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo e ausência de revisão da prisão cautelar

Lado outro, argumenta o d. causídico pela ocorrência de
excesso de prazo na custódia cautelar
, por se encontrar o paciente segregado há mais de 145 (cento e quarenta e cinco) dias, sem que tenha sido, ademais, feita
a
reanálise da necessidade da medida segregatícia
no prazo nonagesimal prescrito pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Nessa conjuntura,
não obstante os argumentos lançados na inicial do
habeas corpus
, após analisar detidamente os autos, concluo que a
razão não assiste ao impetrante.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, não se pode ignorar que se trata ainda de
dezoito réus
, assistidos por patronos distintos e, em alguns casos, também pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação.

Logo, apesar da preocupação do i. causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
09/03/2023
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo impetrante.

Por sua vez, quanto ao
alegado desrespeito ao
prazo nonagesimal para revisão da prisão
, em que pese a argumentação defensiva, sabe-se ser pacífico o entendimento, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

Por outro lado, ao compulsar os autos, verifico que a d. autoridade acoimada coatora
reanalisou
a imprescindibilidade da constrição cautelar em
08/08/2023
, atendendo a pedido da i. Defesa dos acusados
Natalia Brito Borges, João Paulo Caetano Damasceno, Harrisson Wilson, Jaline Lieny Batista
e
Vitor Gabriel Gomes da Conceição
, oportunidade em que consignou
não ter havido modificação da situação fática que ensejara a medida
, a qual, consoante já exposto, se reveste dos requisitos legais e comporta manutenção com vistas à
garantia da ordem pública
.

Além disso, não se pode descuidar que,
instada a prestar informações a esta eg. Corte de Justiça
, a d. autoridade acoimada coatora reapreciou o caso,
mantendo
seu posicionamento pela imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente.

Por tudo isso, concluo pela
legalidade
da prisão preventiva decretada em desfavor do increpado, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GUSTAVO SALES ARAÚJO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023